Tribunal: TJES
Processo: 5024487-74.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024487-74.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DEUSA MELO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Deusa Melo de Oliveira em face de Banco Pan S.A. A autora, beneficiária do INSS, alega ter sido surpreendida com a cobrança de um empréstimo consignado no valor de R$ 5.082,00, com descontos mensais de R$ 60,50, realizados pelo réu desde outubro de 2022, referentes a um contrato (ID 54965819) que afirma não ter pactuado. Informa que seu antigo empréstimo nº 356069644-9 consta como excluído no sistema Meu INSS devido a um suposto refinanciamento, o qual originou um novo contrato, nº 389468585-2, no valor de R$ 2.670,82, com parcelas de R$ 60,50 e início de pagamento para 07/09/2024. Assevera não ter realizado qualquer empréstimo financeiro junto à instituição bancária Requerida. Assim, pede a suspensão imediata dos descontos na sua conta benefício, declaração de nulidade dos contratos de nº 356069644-9 e 389468585-2 e, por consequência, o ressarcimento em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a tutela concedida no id. 57116267 e: A) DECLARAR a nulidade e, consequente, inexistência dos débitos materializados nos contratos de nº 356069644-9 e 389468585-2 existentes junto a instituição requerida Banco Pan S.A. em nome da requerente Deusa Melo de Oliveira;B) DETERMINAR à instituição financeira ré a cancelar todos os atos de cobranças dirigidas à parte autora e relacionadas aos contratos de nº 356069644-9 e 389468585-2, bem como promover a baixa definitiva dos descontos na sua conta benefício, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de incidência de multa equivalente ao dobro da retenção.C) CONDENAR o réu Banco Pan S.A. a pagar à Requerente: Deusa Melo de Oliveira, em dobro, a quantia efetivamente descontada no benefício da autora, a título de danos materiais, a partir de junho/2022 (início dos descontos), a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem);D) CONDENAR o réu Banco Pan S.A. a pagar indenização por danos morais à Requerente: Deusa Melo de Oliveira, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora pela SELIC a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 – STJ), sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.Autorizo, desde já, que seja deduzida da condenação, à guisa de compensação, os valores creditados na conta da parte autora, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.”

O recorrente interpôs recurso inominado, pugnando pelo reconhecimento da validade do contrato, almejando que a sentença seja reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Em sede preliminar, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e o Banco, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do empréstimo consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido contrato.

Nesse sentido, o recorrente não comprovou que a recorrida celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora o recorrido tenha registrado a assinatura digital no contrato, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que estava ciente de que estava realizando o contrato do empréstimo. Nota-se que a parte recorrida narra na inicial que não solicitou tal contratação. Entendo que as provas juntadas dão razão à sua versão.

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrida, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

A parte recorrente, portanto, não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte recorrida (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé.

Entendo que a restituição realmente deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrido faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Importa salientar que a restituição em dobro está em consonância com o julgamento do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça no tema 929.

No que tange aos danos morais, este pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)